Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES CONSTANTES DE ALVARÁ. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 1.073,78, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, por dano moral, decorrentes de inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de repasse de valores constantes de alvará levantado.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na espécie.
3. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato particular de prestação de serviços e honorários advocatícios (ID 15521579), para ajuizamento de reclamação trabalhista (processo 0001544-91.2015.5.10.0002), estipulando-se honorários em 30% sobre o valor do êxito (cláusula terceira), bem como o pagamento de despesas relacionadas ao patrocínio da causa (cláusula quarta).
4. Em que pese a parcial procedência da demanda trabalhista, com o respectivo direito a verbas trabalhistas atualizadas na ordem de R$ 1.590,26 (ID 15521566), o ora recorrente não repassou qualquer valor à autora/recorrida, sob a justificativa de custeamento das despesas com o alusivo feito, além de seus honorários. Nada obstante, somente entrevejo a licitude da retenção do valor relativo aos honorários advocatícios, R$ 477,07, às custas e aos emolumentos, a saber, respectivamente, R$ 31,53 e R$ 7,88. Isso porque, as demais despesas apontadas (ID 15521577) não guardam pertinência com o específico objeto contratado, à míngua de mínima demonstração nesse sentido, ou seja, a mera juntada de recibos de táxi e de xérox, sem qualquer referenciação, não é hábil a fazer prova da alegação do réu/recorrente. Ademais, não se mostra crível que, em relação a uma única reclamação trabalhista, teriam sido gastos R$ 390,00 de xérox. Outrossim, tem-se por abusiva cláusula contratual aberta de despesas a serem custeadas, tal qual a hipótese dos autos, deixando ao arbítrio de uma das partes tal definição, o que fere o equilíbrio das relações e dá margem a manipulações. Por fim, desinfluente, para a resolução da presente lide, o não acolhimento de representação por infração ético-disciplinar pela entidade classista a que se vincula o réu/recorrente, dada a independência de instâncias. Dessa feita, deve ser restituída à autora/recorrida a quantia de R$ 1.073,78, concernente a dano material.
5. Insubsistente o pedido contraposto de dano moral por suposta afronta à imagem do advogado/recorrente, o qual teria tido sua ética questionada, causando-lhe abalos passíveis de indenização. Ao contrário, restou assentada a sua inadimplência, deixando, indevidamente, de repassar verbas de natureza alimentar a sua cliente, violando a boa-fé contratual, que, no particular, tem sobrepeso, pois se trata de causídico em que se deposita confiança para o manejo de questões sensíveis de ordem privada, situação merecedora de censura pelo Judiciário, restando por inafastável o desarrazoado aborrecimento sofrido pela autora/recorrida, que deve ser indenizada por dano moral, nos exatos termos da r. sentença.
6. No caso, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrida, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.